Tribunal: TJMT
Processo: 1021922-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021922-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), FERTILIZANTES FARDIN LTDA - CNPJ: 12.269.277/0001-01 (EMBARGANTE), FARDIN & FARDIN LTDA - CNPJ: 18.751.554/0001-96 (EMBARGANTE), NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 21.056.185/0001-26 (EMBARGANTE), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos efeitos de autos de embargo ambientais impostos por órgão fiscalizador.

II. Questão em discussão

2.
Há
04 (
quatro
)
questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar detalhadamente elementos probatórios específicos; (
ii
) saber se houve omissão quanto aos efeitos da conexão processual e sentença transitada em julgado em mandado de segurança; (
iii
) saber se existe contradição entre reconhecer valor probatório da documentação e desconsiderá-la para fins de tutela de urgência; e (
iv
) saber se o acórdão foi omisso ao tratar genericamente do perigo de dano.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Não houve omissão na análise probatória, pois o
voto condutor do v.
acórdão analisou expressamente a documentação apresentada, concluindo que os elementos demandam valoração exauriente incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

5.
Não houve omissão sobre conexão processual, pois o
voto condutor do v.
acórdão abordou adequadamente a questão relativa à sentença proferida em mandado de segurança, esclarecendo que a decisão não se estende às embargantes em razão dos limites subjetivos da coisa julgada.

6.
Inexiste contradição entre reconhecer relevância probatória de elementos e concluir pela insuficiência para desconstituir presunção de legitimidade dos atos administrativos no juízo sumário da tutela de urgência.

7.
Não houve omissão sobre perigo de dano, pois o
voto condutor do v.
acórdão dedicou análise específica ao requisito, concluindo pela ausência de urgência necessária para intervenção judicial liminar, tendo em vista a natureza econômica e reparável dos danos alegados.

8.
As embargantes pretendem rediscutir o mérito da decisão embargada, utilizando indevidamente os embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, desde que efetivamente configuradas".

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, 506 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
FERTILIZANTES FARDIN LTDA e outras
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes em face do
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, mantendo a decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos autos de embargo ambientais nº 8611, 8613 e 8614/2024.

As partes embargantes sustentam, em síntese, a existência de vícios no v. acórdão embargado, alegando: a) omissão quanto à análise específica dos elementos probatórios apresentados, notadamente o Relatório Técnico nº 10133/2024 e as declarações da empresa Brasil Fertilizantes nos autos conexos; b) omissão quanto aos efeitos da conexão processual reconhecida com os autos nº 1012388-72.2024.8.11.0040; c) contradição na valoração das provas e negativa da tutela de urgência; d) omissão quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
) e ao pedido de abstenção de novas penalidades.

Com base nessas alegações, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado e conceder a tutela de urgência pleiteada, suspendendo os efeitos dos autos de embargo e determinando a abstenção de novas penalidades.

C
ontrarrazões
no Id.
314267852
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
FERTILIZANTES FARDIN LTDA e outras
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes, mantendo a decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos autos de embargo ambientais.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

De início, a
s embargantes alegam que o v. acórdão teria sido omisso ao não realizar análise detalhada dos elementos probatórios apresentados, especificamente quanto ao Relatório Técnico nº 10133/2024 e às declarações da empresa Brasil Fertilizantes.

Contudo, tal alegação não prospera. O voto condutor do v. acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

"A documentação apresentada pelas agravantes, embora possa constituir elemento probatório relevante para o deslinde da controvérsia, não possui força jurídica suficiente para, neste momento processual, desconstituir a presunção de legitimidade dos atos fiscalizatórios impugnados. Tais elementos demandam valoração exauriente no bojo da instrução probatória, sendo incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou expressamente a questão da documentação probatória, concluindo, de forma fundamentada, que os elementos apresentados demandam análise aprofundada incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A circunstância de o julgado não ter especificado individualmente cada documento não caracteriza omissão, mas sim adequada valoração conjunta dos elementos probatórios, dentro dos parâmetros próprios do juízo de cognição sumária.

As embargantes sustentam
ainda
que o
voto condutor do v.
acórdão teria omitido referência aos efeitos da conexão processual reconhecida com os autos nº 1012388-72.2024.8.11.0040 e à sentença transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040.

Sem razão as embargantes. O voto condutor do v. acórdão embargado abordou expressamente a questão relativa à sentença proferida no mandado de segurança, consignando que:

"Ademais, o argumento relativo à sentença proferida no mandado de segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040 não possui o condão de automaticamente estender seus efeitos às agravantes, que não integraram aquela relação processual, em rigorosa observância aos limites subjetivos da coisa julgada previstos no art. 506 do Código de Processo Civil."

Desta forma, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, esclarecendo que a decisão proferida em processo diverso não se estende às embargantes em razão dos limites subjetivos da coisa julgada. A eventual conexão processual não altera tal conclusão, porquanto cada processo possui seus próprios sujeitos e objeto específico.

As embargantes apontam
também
suposta contradição ao afirmar que o
voto condutor do v.
acórdão reconhece valor probatório da documentação, mas a desconsidera para fins de concessão da tutela de urgência.

Inexiste, contudo, a contradição alegada. O voto condutor do v. acórdão foi coerente ao reconhecer que a documentação apresentada
"pode constituir elemento probatório relevante para o deslinde da controvérsia"
, mas esclareceu que tal documentação
"não possui força jurídica suficiente para, neste momento processual, desconstituir a presunção de legitimidade dos atos fiscalizatórios impugnados"
.

Não há contradição entre reconhecer a relevância probatória de determinados elementos e, simultaneamente, concluir que tais elementos são insuficientes para, no juízo sumário da tutela de urgência, afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Trata-se, em verdade, de valoração técnico-jurídica adequada, que diferencia a potencialidade probatória dos elementos de sua efetiva aptidão para, no âmbito da cognição sumária, desconstituir presunções legais.

Por fim, a
s embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao tratar genericamente do perigo de dano e silenciar sobre o pedido de abstenção de novas penalidades.

Tal alegação não se sustenta. O voto condutor do v. acórdão embargado dedicou análise específica e fundamentada ao requisito do perigo de dano, consignando expressamente que:

"No que concerne ao perigo de dano, embora as agravantes aleguem prejuízos decorrentes da impossibilidade de retomada das atividades empresariais e da sujeição a multas administrativas, tais alegações não se revestem da urgência necessária para justificar a intervenção judicial em caráter liminar. Os eventuais danos patrimoniais alegados possuem natureza eminentemente econômica e podem ser adequadamente reparados mediante ressarcimento pecuniário, caso seja reconhecida, ao final, a procedência das pretensões deduzidas na ação principal."

A análise foi completa e suficiente, concluindo pela ausência do
periculum in mora
com base na natureza econômica e reparável dos danos alegados.

Quanto ao pedido de abstenção de novas penalidades, este se encontra abrangido pela fundamentação geral do indeferimento da tutela de urgência, não sendo necessária manifestação específica sobre cada desdobramento do pedido principal.

Com efeito, conclui-se, portanto, que as embargantes, em verdade, pretendem rediscutir o mérito da decisão embargada, utilizando-se indevidamente da via dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Cabe ressaltar
, por oportuno,
que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
FERTILIZANTES FARDIN LTDA e outras
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025